Tribunal: TJDFT
Processo: 0750411-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária.
2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória.
4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.